Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010200-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), BENEDITO GALDINO DE MORAES (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BENEDITO GALDINO DE MORAES - CPF: 178.004.711-87 (AGRAVADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – DETERMINAÇÃO CUMPRIDA – ESTABELECIMENTO DE MULTA - DESCABIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A instituição financeira comprovou, por meio dos extratos da conta corrente, que cumpriu com a ordem judicial, procedendo com devolução do valor debitado, fato não percebido pela parte agravada, dado que o saldo de sua conta corrente encontrava-se negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, na Ação Revisional por Superendividamento n. 1010993-33.2022.8.11.0002, não reconheceu o cumprimento da liminar (limitar o desconto em folha de pagamento de empréstimos ao 30% dos rendimentos) por parte do banco agravante, e determinou a aplicação de multa diária de 300 (trezentos) reais, limitados à 30 dias multa.

Irresignado, o agravante sustenta que:

- a parte agravada alegou que o banco agravante não vinha cumprindo a determinação e estava realizando descontos acima da margem legal. Com isso o agravante foi intimado a comprovar que a determinação vinha sendo cumprida, o que de fato o fez, juntando extratos da conta bancária da agravada, e demonstrando que os descontos estavam sendo feitos conforme determinação legal;

- a parte autora manifestou novamente alegando que os descontos não estavam cumprindo a determinação de limitação, com isso foi proferida decisão concluindo que o agravante não demonstrou que a obrigação vinha sendo cumprida e determinou aplicação de multa diária de 300 (trezentos) reais, limitados à 30 dias multa;

- cumpriu a determinação e manifestou nos autos comprovando o cumprimento da obrigação, com a efetiva limitação dos descontos em 30% da renda líquida da parte autora, juntando aos autos telas sistêmicas e metodologia do cálculo aplicado.

Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se conceda efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pela revogação da decisão que não reconheceu o cumprimento da liminar.

A liminar recursal foi deferida.

Contrarrazões no id. 170132682.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o banco recorrente.

Isso porque, o banco agravante demonstrou, por meio dos extratos da conta corrente da parte agravada (id.’s 167292157 e 167292158), que o valor de R$2.344,94 está sendo devolvido em conta corrente, no entanto, a parte autora estava com saldo negativo de R$2.283,69, assim os valores devolvidos quase zeraram o saldo, confira-se:

Desta forma, resta demonstrado que o banco agravante está cumprindo com a determinação de limitação dos descontos conforme decisão, pelo que requer a reforma da decisão que determinou a aplicação de multa ao banco réu, haja vista inexistência de descumprimento de ordem judicial por parte deste.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023